Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo no 0762964-07.2019.8.07.0016 (Cumprimento de Sentença), que indeferiu o pedido para estabelecer como base de cálculo, a ser utilizada no período de agosto de 2022 a abril de 2023 para fins de indenização de auxílio-transporte devidos ao agravado que exerce a função de Técnico de Resíduos Sólidos do SLU, o valor de R$ 420,00. A antecipação de tutela recursal foi indeferida por esta relatoria, decisão ID. 51816664. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 52726640.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo em razão de isenção legal conferida ao agravante.
3. Por ocasião da decisão que indeferiu o efeito suspensivo restou consignado que “...Efetivamente a sentença proferida no dia 30/11/2021 e transitada em julgado em 12/05/2022 declarou o direito da parte Agravada (Agente de Gestão de Resíduos Sólidos - GRS, cedida à SES/DF, que desempenha as funções do cargo de agente de vigilância ambiental), sobretudo ao retroativo ‘recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço’ de dezembro de 2014 a dezembro de 2019 (trânsito em julgado em 12/05/2022).... No caso dos autos, em Agravo de Instrumento anterior (PJE no 0734814-59.2022.8.07.0000) a 2a Turma Recursal entendeu que eventual aplicação de reajuste no valor da indenização após o trânsito em julgado, deve ser feita por ação autônoma (ID. 149618421 na origem). Ainda, a parte Agravada confirmou na origem que o Auxílio Transporte foi efetivamente implementado a partir de agosto de 2022, portanto, o período exequendo é limitado de dezembro de 2014 a julho de 2022. Ocorre, que a parte Agravante, DISTRITO FEDERAL, pretende que seja decotado dos valores exequendos aqueles que foram supostamente recebidos a maior a partir de agosto de 2022, período que não se confunde com o título executivo em análise.”.
4. O que o agravante pretende na fase do cumprimento de sentença, na realidade, é a extensão da interpretação dos limites da condenação/declaração para além do que foi objetivamente fixado, o que já foi inclusive objeto de discussão desta Turma Recursal nos autos do Agravo de Instrumento no 0734814-59.2022.8.07.000.
5. Com efeito, ao que parece, o agravante passou a pagar indenização de transporte ao agravado com base no Decreto n° 43.138, de 24/03/2022, por via própria, a partir de agosto de 2022, mas agora pretende que esses valores que foram pagos sejam utilizados para “abater” no valor exequendo, ao argumento de que foram recebidos pelo agravado o valor de R$ 2.300,00 mensais entre agosto de 2022 e abril de 2023, quando ele deveria ter recebido o valor de R$ 420,00 mensais, pretendo que esses valores pagos “a maior” sejam abatidos no quantum debeatur.
6. Por tais razões, conheço do recurso e nego provimento ao agravo, ficando mantida a decisão no Juízo de Origem.
7. Sem custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.